Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-45.2019.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002830-45.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS LORENA DA GLORIA - CPF: 019.495.391-21 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO – OMISSÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A gratuidade de justiça foi deferida em primeira instância.

Em razão do improvimento de recurso de apelação e a consequente majoração dos honorários sucumbenciais, deve constar do dispositivo do acordão a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 121627967) oposto por THAIS LORENA DA GLORIA em face de acordão que por unanimidade desproveu recurso

de Apelação.

Sustenta a Embargante a existência de omissão quanto a suspensão da exigibilidade da condenação sucumbencial de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que cumpria a este E. Tribunal consignar no acórdão a suspensão da exigibilidade da aludida condenação sucumbencial, uma vez que a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

Requer o recebimento e conhecimento, para que seja sanada a omissão quanto à suspensão da exigibilidade da condenação da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita, de modo a fazer constar do acórdão a ressalva do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 121627967) oposto por THAIS LORENA DA GLORIA em face de acordão que por unanimidade desproveu recurso

de Apelação.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados nos artigos 1.022 e 1.023, do Código de Processo Civil, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

O embargante afirma que o acórdão omissão quanto a suspensão da exigibilidade da condenação sucumbencial de beneficiário da justiça gratuita.

Com razão o embargante no que tange a referida omissão.

Passo a sanar referida omissão.

Verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida em primeira instância, conforme certidão (id.nº 112158982).

Contudo, em razão improvimento de recurso de apelação e a consequente majoração dos honorários sucumbenciais, deve constar do dispositivo do acordão a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada, fazendo constar no dispositivo do acordão a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022